Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737049-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADOS: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. As recorridas apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 62101547, p. 11, para que todas as intimações da parte NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 290.089. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004